Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. LOCALIZAÇÃO. MEIOS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. LEI No 6.830/80. ART. 8o. SÚMULA 414. STJ.

1. Nas ações de execução fiscal, dispõem em combinação os artigos 1o e 8o, III, da Lei no 6.830/80 e 256, do CPC, que a citação por edital deve ser medida excepcional, cabendo somente após o esgotamento dos demais meios de localização da parte executada. No mesmo sentido a Súmula 414 do STJ.

2. A citação por edital, por se tratar de medida extraordinária, deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte executada, ainda mais nos casos em que remanescem medidas passíveis de adoção pelo aparelho judiciário, tais como diligências junto aos cadastros de órgãos públicos ou consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, não havendo como se admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.

3. Recurso conhecido e desprovido.